Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-15.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001618-15.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO INTERNO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4° DO ART. 1.021 DO CPC – DEPÓSITO NÃO REALIZADO – EXIGÊNCIA CONTIDA NO §5o DO MESMO DISPOSITIVO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
(
art
. 1.021, §5o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento aos Agravos Internos e, diante da manifesta improcedência destes, aplicou multa de 1% do valor atualizado da causa às partes.

A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto

“as provas constantes dos autos”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto

“as provas constantes dos autos”.

O Agravo Interno que interpôs contra a decisão que negou provimento à sua Apelação também não foi provido, ante o evidente caráter protelatório, sendo então aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa, porém ela não comprovou o
respectivo
depósito.

O §5o do artigo 1.021 do CPC dispõe o seguinte:

“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Logo, a ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal
impede o conhecimento destes Embargos.

Sobre a matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2o, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. 3. A ausência do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação. 4. Embargos de declaração não conhecidos, determinada a imediata baixa dos autos à instância de origem, independentemente da publicação do acórdão
”. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no AgInt no
REsp.
1667266 SP 2017/0086423-5, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 24-4-2018, Terceira Turma,
DJe
de 2-5-2018).

Pelo exposto,
não conheço dos Embargos de Declaração
em decorrência da sua manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024